Tribunal: TJMT
Processo: 1032971-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032971-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ANTONIO BUENO DE MORAES - CPF: 037.024.051-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARILIA PELOSO DE CASTILHO BUENO - CPF: 984.810.886-68 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO JUNIOR - CPF: 487.474.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSDALVA VILELA BUENO - CPF: 004.295.011-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PERES VILARINHO - CPF: 021.954.321-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA CORREIA CACAO - CPF: 545.741.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO JUNIOR - CPF: 487.474.241-68 (AGRAVANTE), ANTONIO BUENO DE MORAES - CPF: 037.024.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora e autorizou atos expropriatórios, inclusive leilão judicial, de imóvel rural em copropriedade com devedor em recuperação judicial.

2.
Agravantes, coobrigados no título executivo, alegam indivisibilidade do imóvel, excesso de penhora, vício na avaliação e nulidades na representação processual do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a validade da penhora sobre imóvel em copropriedade com devedor em recuperação judicial; (
ii
) a possibilidade de atos expropriatórios recaírem sobre bem considerado essencial pelo juízo da recuperação; (
iii
) a ocorrência de excesso de penhora; (
iv
) a existência de vício na avaliação do imóvel; e (v) a eventual nulidade por irregularidade na sucessão processual do espólio de coexecutado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A recuperação judicial não impede a execução contra coobrigados, conforme art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

5.
A penhora de fração ideal de imóvel indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, desde que preservado o valor correspondente à parte do coproprietário não devedor.

6.
Reconhecida a essencialidade do bem no juízo da recuperação, a alienação da totalidade do imóvel deve ser precedida de manifestação daquele juízo sobre a compatibilidade da medida com o plano de recuperação.

7.
A diferença entre o valor do imóvel e o débito não invalida, por si, a penhora, sendo cabível a devolução do valor excedente ao executado (art. 907 do CPC).

8.
Ausência de prova técnica capaz de infirmar a avaliação. Impugnação genérica apresentada fora do prazo legal.

9.
Questões relativas à sucessão processual do espólio devem ser resolvidas no juízo de origem, não impedindo o prosseguimento da execução contra os demais devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
É legítima a penhora da fração ideal de imóvel em copropriedade com devedor em recuperação, quando pertencente a coobrigado não alcançado pela suspensão do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05
.

2. A alienação judicial do bem que contenha fração ideal reconhecida como essencial pelo juízo da recuperação exige manifestação prévia daquele juízo quanto à compatibilidade da medida com o plano e a continuidade das atividades empresariais.

3. A diferença entre o valor do imóvel e o montante da dívida não configura, por si, excesso de penhora, cabendo ao juízo da execução avaliar a restituição do saldo, nos termos do art. 907 do CPC.

4. A ausência de impugnação tempestiva e fundamentada inviabiliza a desconstituição do laudo de avaliação apresentado por oficial avaliador, salvo demonstração de vícios nas hipóteses do art. 873 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC,
arts
. 843, 870, 872, 873, 907; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 581.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Bueno Júnior e Marília Peloso de Castilho Bueno contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000413-57.2019.8.11.0004, que determinou o prosseguimento da execução, com manutenção da penhora e autorização para a prática de atos expropriatórios, inclusive a possível designação de leilão judicial do imóvel rural Fazenda São Gabriel do
Cachoeirão
, matrícula n.º 2.385 do CRI de Campinápolis/MT, avaliado em R$ 16.406.355,60.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Banco Bradesco S.A. para recebimento do valor de R$ 901.547,55, decorrente de acordo judicial homologado, cujo inadimplemento ensejou a
constrição patrimonial do referido imóvel, dado em garantia por avalistas/coobrigados, dentre eles os agravantes.

Os agravantes sustentam que o imóvel é indivisível e pertence, em regime de copropriedade, ao devedor atualmente submetido a processo de recuperação judicial, circunstância que, segundo afirmam, inviabiliza a expropriação do bem, uma vez que parte dele estaria protegida pela blindagem patrimonial prevista na Lei nº 11.101/2005. Alegam, ainda, a ocorrência de excesso de penhora, considerando que o débito executado é da ordem de R$ 780 mil, enquanto o imóvel foi avaliado em mais de R$ 16 milhões, bem como vício na avaliação, sob o argumento de que esta teria considerado benfeitorias pertencentes a matrícula diversa, além de apontarem irregularidades na sucessão processual do espólio de coexecutado.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos de expropriação, notadamente o leilão, até julgamento definitivo do recurso.

O pedido liminar foi deferido para suspender os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel até o julgamento do agravo (id. 317347863).

O agravado, Banco Bradesco S.A., apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da constrição. Sustenta que, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução contra coobrigados, que o
stay

period
já se encerrou e que eventual excesso de penhora não invalida a constrição, pois o saldo remanescente, se houver, será devolvido aos executados, além de afirmar a higidez do laudo de avaliação e a ausência dos requisitos do art. 873 do CPC para nova avaliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão que autorizou o prosseguimento dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural Fazenda São Gabriel do
Cachoeirão
, matrícula n.º 2.385 do CRI de Campinápolis, dado em garantia no cumprimento de sentença, apesar de parte da copropriedade pertencer a devedor atualmente submetido a processo de recuperação judicial, diante das alegações de indivisibilidade do bem, excesso de penhora e vícios na avaliação.

A recuperação judicial busca preservar a empresa, sua função social e os empregos, promovendo a superação da crise econômica do devedor, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05. Para tanto, o art. 6º, §4º, da mesma lei prevê a suspensão temporária das ações e execuções contra o devedor, com o objetivo de viabilizar a negociação com os credores e a aprovação do plano.

Tal suspensão, contudo, não alcança coobrigados, fiadores e demais garantidores, conforme dispõe o art. 49, §1º. A norma reforça que a proteção da recuperação judicial é restrita ao devedor, não se estendendo a terceiros que assumiram obrigações próprias.

A Súmula 581 do STJ confirma que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações contra coobrigados ou terceiros garantidores, seja por obrigação cambial, real ou fidejussória. O enunciado reforça a diretriz legal que preserva a eficácia das garantias assumidas fora do polo
recuperacional
.

No caso, os agravantes são avalistas e coobrigados no acordo que originou o cumprimento de sentença, sem integrar o processo de recuperação judicial, nem figurarem como sócios ou administradores do grupo em reestruturação. Nessa condição, não fazem jus à suspensão das execuções ou à blindagem patrimonial, permanecendo plenamente exigível o crédito em relação a eles.

O fato de o imóvel penhorado estar em copropriedade com o devedor em recuperação não impede, por si só, a constrição, pois cada condômino detém fração ideal com conteúdo patrimonial próprio, nos termos do art. 1.314 do Código Civil.

Conforme o art. 843 do CPC, admite-se a penhora e a alienação judicial de bem indivisível pertencente a mais de um condômino, inclusive sobre a totalidade do imóvel, com reserva, em dinheiro, da parte do
coproprietário alheio à execução. A norma busca equilibrar a efetividade da execução com a proteção do condômino não devedor, permitindo a satisfação do crédito mesmo sem prévia divisão do bem, desde que, na expropriação, sejam resguardados os direitos dos demais coproprietários quanto ao valor que lhes couber.

Em precedente recente desta Quarta Câmara

(AI 1009728-94.2025.8.11.0000)
, envolvendo o mesmo imóvel rural e integrante do mesmo grupo econômico, reconheceu-se a

legitimidade da penhora da fração ideal pertencente a coobrigado alheio à recuperação judicial e da execução contra ele proposta. Firmou-se o entendimento de que a copropriedade com devedor em recuperação não impede a constrição da parte ideal do condômino executado, desde que preservada a fração sujeita ao juízo universal. Destacou-se, ainda, a distinção entre o alcance subjetivo da recuperação e a responsabilidade dos coobrigados, sem afastar a cautela exigida na gestão de ativos relevantes à reestruturação da empresa.

A controvérsia repete-se quanto à legitimidade da penhora e à execução contra coobrigados, impondo-se reafirmar a validade da constrição, que viabiliza a satisfação do crédito em relação aos agravantes. O fato de parte do imóvel pertencer ao devedor em recuperação não invalida a penhora nem impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, que permanecem responsáveis pelas obrigações assumidas.

Há, contudo, um elemento adicional relevante
,
no processo de recuperação judicial, reconheceu-se a essencialidade do imóvel rural no qual se insere a fração ideal dos
recuperandos
, com o objetivo de assegurar a continuidade da atividade produtiva. Embora exaurido o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, a declaração de essencialidade reflete
entendimento
do juízo
recuperacional
sobre a função concreta do bem na operação da empresa, indicando que sua conversão em numerário não se equipara à sua manutenção no processo produtivo.

Nesse contexto, não se mostra compatível, em execução individual ajuizada por credor também sujeito à recuperação, autorizar a alienação judicial da totalidade do imóvel com simples reserva, em dinheiro, da fração ideal dos
recuperandos
, como se a essencialidade reconhecida se limitasse à recomposição patrimonial. A finalidade da declaração é justamente evitar que atos isolados retirem da empresa o suporte físico
essencial à continuidade das atividades, comprometendo o plano de soerguimento.

Ao mesmo tempo, a decisão proferida no juízo da recuperação não pode ser interpretada como impedimento absoluto à execução contra os coobrigados, sob pena de esvaziar o art. 49, §1º, da Lei 11.101/05
,

que
admite o prosseguimento de ações e execuções contra terceiros garantidores. A solução deve compatibilizar a validade da penhora e o direito do credor em face dos coobrigados, sem permitir que a expropriação do bem essencial ocorra à margem do controle do juízo da recuperação judicial.

Nesse contexto, é essencial distinguir constrição de expropriação. A penhora do imóvel, como ato de vinculação ao crédito, é legítima em relação aos agravantes, não alcançados pela suspensão da recuperação. Também são admitidos atos de avaliação, reforço da garantia e condução da execução quanto ao patrimônio dos coobrigados. Já a alienação da totalidade do bem, com possível impacto sobre fração considerada essencial pelo juízo da recuperação, exige coordenação com aquele processo, sob pena de esvaziar a decisão que reconheceu sua centralidade para a continuidade das atividades.

A execução não pode burlar os efeitos do plano nem esvaziar a proteção ao bem essencial, mas também não deve ficar indefinidamente suspensa em relação aos coobrigados. A conciliação entre os regimes autoriza a penhora e os atos de constrição, condicionando a alienação judicial que afete, de modo relevante, a fração do devedor em recuperação à prévia manifestação do juízo da recuperação sobre a compatibilidade da medida com o plano e a continuidade das atividades.

Os agravantes alegam excesso de penhora, apontando desproporção entre o débito, de cerca de R$ 780 mil, e o imóvel, avaliado em mais de R$ 16 milhões. A diferença, por si só, não invalida a constrição, pois o art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, e o art. 843 admite penhora de bem indivisível ou de valor superior ao crédito, com reserva da parte do coproprietário alheio à execução. Eventual excesso é compensado com a devolução ao executado do saldo da alienação, após o pagamento do credor, custas e despesas, conforme o art. 907.

No caso, não se demonstrou a existência de bens livres, menos gravosos e suficientes para garantir a execução. A mera diferença
entre o valor do bem e o do débito não invalida a penhora, embora reforce a necessidade de cautela na condução da expropriação, especialmente quando se trata de bem vinculado à atividade de empresa em recuperação.

Quanto ao alegado vício na avaliação, não há prova técnica que infirme o laudo do oficial avaliador, elaborado com critérios objetivos e método comparativo, conforme os
arts
. 870 e 872 do CPC. A impugnação deve ser apresentada no prazo legal contado da intimação, sob pena de preclusão (
arts
. 223 e 507 c/c art. 872, §2º), e não consta que os executados tenham oportunamente contestado os critérios adotados, limitando-se, neste agravo, a inconformismo genérico com o valor apurado. Ausentes indícios de erro material, dolo ou falha metodológica nas hipóteses do art. 873, eventual ajuste ou esclarecimento poderá ser avaliado pelo juízo da execução, não havendo razão para anular a avaliação nesta fase.

As questões relativas à sucessão processual do espólio e à regularização da representação dos herdeiros têm natureza procedimental e devem ser resolvidas pelo juízo de primeiro grau, mediante as determinações cabíveis. Tais matérias, em regra, não impedem o prosseguimento da execução quanto aos demais devedores regularmente citados e representados, sem prejuízo de que eventuais nulidades concretas sejam apreciadas oportunamente, caso afetem diretamente a validade de atos de constrição ou expropriação.

Diante desse
cenário
, não há motivo para afastar a validade da penhora nem para suspender integralmente a execução em relação aos agravantes. Cabe, porém, ajustar o alcance da decisão agravada, a fim de compatibilizar a continuidade da execução com a declaração de essencialidade proferida no juízo da recuperação e com a sujeição do crédito aos efeitos do plano.

Assim, deve ser mantida a penhora e os atos constritivos em relação aos agravantes, assegurando-se ao credor o prosseguimento da execução contra os coobrigados, mas com suspensão, até nova deliberação, dos atos expropriatórios voltados à alienação judicial do imóvel, especialmente o leilão da integralidade da área, condicionado à manifestação prévia do juízo da recuperação sobre a possibilidade e a forma de alienação da fração ideal do devedor e a compatibilidade da medida com o plano e a continuidade das atividades.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso para
manter a penhora do imóvel e a continuidade da execução em face dos agravantes quanto aos atos de constrição e administração da garantia, determinando a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente o leilão designado, até manifestação do juízo da recuperação sobre a possibilidade de alienação da fração ideal do devedor e a compatibilidade da medida com o plano aprovado ou em discussão, mantendo-se a decisão agravada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025